Tribunal: TJDFT
Processo: 0736830-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. EXTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação antecipada de provas consiste em uma ação autônoma, com rito próprio e específico, por meio da qual se produz uma prova antes da fase instrutória do processo principal, sendo admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na vigência do atual Código de Processo Civil, é cabível o pedido de exibição de documentos de forma autônoma, seja pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil), seja como objeto de ação de produção antecipada de provas (art. 381 do Código de Processo Civil), desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 648, nos seguintes termos: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”.
3. Preenchidos os requisitos pela parte, que necessita do prévio conhecimento de fatos, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento da liquidação de sentença coletiva, conforme previsão do art. 381, III, do CPC, além de comprovado o prévio requerimento administrativo de exibição das cédulas de credito bancário contratadas e não havendo, em contrapartida, nenhum pedido de pagamento do custo pelo serviço, sendo certo que o Banco do Brasil não contrarrazoou o presente recurso, a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir deve ser cassada.
4. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença.